Tribunal: TJDFT
Processo: 0710184-39.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA (CDC, ART. 39, INCISO I). RECURSO REPETITIVO 1.639.320/SP. TEMA 972. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA.
1. Nos termos do art. 43 da Lei n.o 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o juiz dar-lhe efeito suspensivo para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Efeito suspensivo negado.
2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial no 1.639.320/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (Tema n. 972). 3. Não obstante seja possível a previsão, no contrato de mútuo bancário, de cláusula prevendo a contratação de seguro de proteção financeira, tal cláusula só será válida se não condicionar a concessão do empréstimo à contratação do seguro e, ainda, desde que seja respeitada a liberdade do consumidor quanto à escolha da seguradora, sob pena de restar configurada a venda casada, prática vedada pelo art. 39, inciso I, do CDC.
4. Na hipótese, a instituição financeira não anexou aos autos qualquer documento comprobatório de que foi disponibilizado ao consumidor a opção de realizar o empréstimo sem a contratação do seguro, ou mesmo que o consumidor tenha tomado conhecimento da própria contratação do seguro.
5. Configurada a venda casada, consubstanciada na contratação impositiva do seguro prestamista, a devolução da quantia paga é medida que se impõe.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, esses fixados por equidade em R$ 500,00 (quinhentos reais). A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.